Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-36.2023.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802361-36.2023.8.14.0017

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DAVI ARAUJO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802361-36.2023.8.14.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: DAVI ARAÚJO MAGALHÃES (ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A
ntes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional justificável apenas nos casos previstos nos arts. 312,
caput,
e 313 do CPP.
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802361-36.2023.8.14.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: DAVI ARAÚJO MAGALHÃES (ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/Pa, que indeferiu o requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, concedendo a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao réu DAVI ARAÚJO MAGALHÃES, a saber: I- Não frequentar bares, boates e afins; II- Recolhimento domiciliar noturno no período noturno e nos dias de folga das 20h as 06h.

Aduz o Recorrente, Ministério Público que se faz imprescindível a reforma do
decisum
, ante a necessidade do decreto da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, com fulcro no art. 312, do CPP. Alega que a prisão preventiva se fundamenta na necessidade de se resguardar a sociedade do desenvolvimento reiterado do tráfico de drogas, resguardando-se a ordem pública e assegurando-se a aplicação da lei penal, de acordo com o disposto no art. 312, do CPP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id- 15666974.

Decisão mantida, id- 15398154.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva de DAVI ARAÚJO MAGALHÃES, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na data de 19 de maio de 2023 o flagranteado foi preso nas proximidades da cidade de Santa Maria das Barreiras – PA, eis que foi contratado para ajudar no transporte de verduras, sendo encontrado no caminhão em que viajava 2,070 kg de material entorpecente. Assim, foi autuado e preso em flagrante por suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

O MM. Juízo
a quo,
posteriormente, indeferiu o requerimento do Ministério Público a fim de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que inexistem nos autos os pressupostos para a aplicação da medida extrema.

Entende o Recorrente que a decretação da prisão preventiva se faz imprescindível a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal, em face de o réu não residir na Comarca de Conceição do Araguaia. Aduz que a gravidade concreta dos crimes praticados e a periculosidade do réu demonstram a necessidade da medida extrema.

Pois bem.

Ressalto que
antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional justificável apenas nos casos previstos nos arts. 312,
caput,
e 313, do CPP. Caso contrário, constitui uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, LVII, da CR/88, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em obediência ao princípio da presunção de inocência.

Desta forma, a
custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser imposta somente quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.
(...) (HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)

Sendo assim,
não constato indícios de que o acusado, em liberdade, ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica,
não vislumbro nos autos, portanto, o
periculum libertatis
apontado pelo Recorrente.

razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/12/2023